Tribunal: TCU
Processo: 029.330/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6570/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 1.7.1.1 do Acórdão 8358/2017-TCU-Segunda Câmara e 1.7.1 do Acórdão 676/2018-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.330/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Johnni Hunter Nogueira (XXX.617.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: Paula Keiko Iwamoto Poloni (177.336/OAB-SP), Leronil Teixeira Tavares (182.818/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 036.545/2016-3 , referente à Prestação de Contas Anual da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp para o exercício de 2015, com fundamento nos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 c/c art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009; 1.7.2. Dar ciência desta deliberação à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp.